Tribunal: TJSP
Processo: 0018475-52.2010.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Novo julgamento a fim de suprir omissão cuja existência foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial.
Cumpre sanar o vício apontado para excluir a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal ao autor até os setenta e cinco anos de idade, em virtude de as provas dos autos demonstrarem a inexistência de incapacidade permanente para o trabalho.

Ementa:
Embargos de declaração. Novo julgamento a fim de suprir omissão cuja existência foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial.
Cumpre sanar o vício apontado para excluir a condenação das rés ao pagamento de pensão mensal ao autor até os setenta e cinco anos de idade, em virtude de as provas dos autos demonstrarem a inexistência de incapacidade permanente para o trabalho. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.
Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.